Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-87.2022.8.11.0004
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007497-87.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO RAINE FERREIRA MEDEIROS - CPF: 035.042.741-07 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), DAIANA SOARES RODRIGUES - CPF: 016.180.811-52 (RECORRENTE), CRISLAINE LORRAINE SOARES DA SILVA - CPF: 096.706.131-83 (RECORRENTE), TERRAMAQ - TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 23.917.923/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023